Tribunal: TJBA
Processo: 8035137-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035137-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PROCESSO NA IMINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DA PRISÃO REAVALIADA NO DIA 31/01/2024. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Paciente preso desde 26/07/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

2. Diante das informações prestadas pela autoridade coatora, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Primeiramente, constata-se
que no dia 31 de janeiro do corrente ano, seguindo determinação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora reanalisou a situação prisional do paciente, mantendo a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, diante da real possibilidade de reiteração delitiva
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

3.
Embora o paciente esteja preso cautelarmente desde o dia 26/07/2020, o feito está na iminência da realização da sessão do Tribunal do Júri, conforme se constata pelas informações prestadas pelo magistrado, o que afasta a suposta alegação
de
desídia do Poder Judiciário
.

4. ORDEM DENEGADA, RECOMENDANDO-SE
, TODAVIA, QUE A AUTORIDADE COATORA ENVIDE
TODOS OS ESFORÇOS PARA DESIGNAR A DATA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM DATA PRÓXIMA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8035137-86.2023.8.05.0000
, da Comarca de Itamaraju/BA, impetrado em favor do paciente
BRUNO DE JESUS SOUZA
, apontando como autoridade impetrada o digno Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
,

e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.